Tribunal: TJMT
Processo: 1019694-86.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019694-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON CONRADO PRESTES - CPF: 500.638.719-04 (AGRAVADO), LUCIANO JOSE PEREIRA - CPF: 760.052.081-87 (ADVOGADO), ALUIZIO DE SOUZA COSTA - CPF: 125.522.401-00 (AGRAVANTE), ZILDA DE ARAUJO COSTA - CPF: 093.571.302-68 (AGRAVANTE), LUANA LEAO SANTOS - CPF: 005.006.501-79 (AGRAVADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), ANDERSON VIEIRA GUEDES - CPF: 775.694.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
–
REQUISITOS NÃO PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Deve ser apreciado o pedido de justiça gratuita quando inerte o juízo de primeiro grau, com abertura de prazo para o depósito das custas processuais.

O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam, de modo que, ausente a prova de necessidade, possível a concessão do parcelamento das custas processuais remanescentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019694-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: ALUIZIO DE SOUZA COSTA e ZILDA DE ARAUJO COSTA

AGRAVADOS: GILSON CONRADO PRESTES e LUANA LEAO SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALUIZIO DE SOUZA COSTA
e
ZILDA DE ARAUJO COSTA
, em virtude de indigitada “decisão” proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr. Ivan Lucio Amarante
, que nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária nº. 1000423-41.2022.8.11.0049, movida em face do
GILSON CONRADO PRESTES
e
LUANA LEÃO SANTOS
, que determinou que a parte autora/agravante proceda com o recolhimento das custas incidentes, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito (art. 290, CPC).

Inconformados, alegam fazer
jus
ao benefício da gratuidade, eis que “
conforme se verifica pelos autos digitais do processo de origem através dos Documentos ID Num. 82219179 – Pag. 1, ID82219178 os Agravantes comprovaram ser pessoas hipossuficientes em relação ao recolhimento das custas processuais e demais consectários”
(sic).

Ressaltam que
“mesmo em comprovada situação de hipossuficiência chegaram a recolher custas iniciais, dispondo de todas as suas reservas, porém, houve alteração ao valor da causa de oficio pelo Magistrado, a cuja matéria está sendo debatida através do Agravo de Instrumento nº 1006999-03.2022.8.11.0000 – 3ª Câmara de Direito Privado, contudo, está alteração foi brusca e altamente mensurada, e, de fato e de direito não possuem condições de arcar com o desembolso do valor exigido pelo Juízo “a quo”
(sic).

Expõem que
“HOUVE REGULAR COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFIÊNCIA, porém, o Juízo “a quo” não apreciou essa comprovação, mesmo, tempo os Agravantes persistido na apreciação e a concessão da gratuidade”
(sic).

Alegam que
“face à omissão e pouco caso em relação à matéria e quanto ao requerido, e, por tratar de direito constitucional basilar a que faz jus os Agravantes, outra solução não resta, senão requerer a esta E. Turma, que seja aplicado corretamente o Direito, de modo a permitir que os Agravantes tenham acesso à Justiça” (sic).

Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, que seja reformada a decisão objurgada para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

A liminar recursal foi
deferida
em 04/10/2022 pelo eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal (Id. 145806165), ocasião em que também foi deferida a benesse da gratuidade de justiça nesta seara recursal.

Contrarrazões apresentadas na peça Id.

149843659, onde a parte agravada, em introito, aponta a tentativa dos ora agravantes em fabricar a posse que alega na inicial, ressaltando, inclusive, que um dia antes do ajuizamento da presente usucapião, a esposa dele
“
requereu (N. U.1000406-05.2022.8.11.0049) a INTERDIÇÃO dele por considerá-lo incapaz para os atos da vida civil em decorrência de alcoolismo e, sem conseguir localizá-lo para angularização processual, requereu citação por hora certa no próprio endereço conjugal, presumidamente a ser recebida por ela própria”
.

Sustenta que
“
Na ação principal, não houve inicialmente requerimento de justiça gratuita; Esse pedido somente veio aos autos após o juízo determinar de ofício a correção do valor da causa, pois evidente a subestimação com finalidade de iludir a taxa judiciária e as custas processuais devidas” – sic,
ocasião em que foi interposto
“Agravo de Instrumento (N. U.1000406-05.2022.8.11.0049), o qual não recebeu o efeito suspensivo vindicado, e foi no mérito julgado improcedente. O juízo, reabriu o prazo para emendar a inicial e recolher as custas, em decisão circulada no DJe em 21/05/2022, a qual transcorreu in albis, conforme certidões lançadas no PJe
” – sic.

Aduz que os agravantes compareceram intempestivamente nos autos,
“alegando nulidade da intimação porque não teria recebido comunicação via e-mail”
e que o
“juízo foi ainda magnânimo e, apesar da preclusão, renovou o prazo para emenda à inicial e recolhimento das custas. Em que pese o recurso seja formalmente deficiente, por não indicar de modo expresso qual a decisão vergastada, somente se pode presumir que a intenção do agravante era suscitar apreciação do tribunal sobre a decisão no ID 94395270, a qual, entretanto, não deferiu nem indeferiu o benefício pretendido”
– sic.

Assim, pugna
“seja acolhida a preliminar e extinto o recurso sem julgamento do mérito, pois a questão ainda carece de pronunciamento pelo juízo a quo; eventualmente conhecido o recurso, requer seu desprovimento por não conter qualquer alegação ou argumento apto a conferir mínima verossimilhança à alegação de hipossuficiência jurídica, determinando ao autor que recolha as custas processuais imediatamente, o que certamente será providenciado pela BRASIF S.A. que é a real interessada e autora do processo”
– sic.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra suposta “decisão” do juízo
a quo
que determinou a realização de emenda à inicial no sentido de que fossem recolhidas as custas processuais devidas com base no valor de causa retificado, ao fundamento de que o seu pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado pelo juízo de origem, o qual deve ser concedido para que se exima da obrigação que lhe foi imposta.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que o recurso não pode ser conhecido, uma vez que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre o pedido de justiça gratuita, o que acarretaria supressão de instância.

No entanto, tal circunstância pode ser solvida nesta instância, de modo que, para tanto, importante trazer à baila a contextualização do processo que tramita na origem.

Trata-se de ação de usucapião extraordinária intentada pelo ora agravante (Aluizio) em face de LUANA LEAO SANTOS e OUTRO, almejando obter a propriedade de uma área de 417 hectares assim descrito:
“Retiro Rio Beleza, localizado no Município da Santa Terezinha/MT às margens do Rio Araguaia, com área de posse de 417,7663 hectares, tendo como confrontantes a Fazenda Peixe Bravo, de propriedade da Brasif Comercial Exportação e importação Ltda., a Fazenda Toca da Onça, de propriedade do Sr. Gilson Conrado Prestes e Fazenda Beleza, de propriedade de Luana Leão Santos e com limites naturais o Rio Beleza e Rio Araguaia, com localização geográfica na coordenada N 8.888.183,62m e 570.408,47m”.

Ocorre que, de plano, o magistrado de primeiro grau, ao observar que o valor dado à causa foi de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), determinou a emenda da inicial a fim de que fosse atribuído o montante equivalente ao proveito econômico, qual seja, de R$
2.085.000,00, razão pela qual determinou o recolhimento das custas incidentes, sob pena de extinção sem resolução do mérito, o que levou o autor, ora agravante, a interpor o RAI nº. 1006999-03.2022.8.11.0000, que, também sob esta relatoria, foi desprovido por esta Câmara, consoante ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EMENDA À INICIAL – VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O valor da causa na ação de usucapião extraordinário, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelos autores, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
”
(TJ-MT 10069990320228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2022)

Ato seguinte, determinou-se novamente a intimação do autor, ora agravante, para proceder com a emenda da inicial e, por consequência, efetuar o pagamento das custas remanescentes.

Todavia, a fim de se esquivar da obrigação que lhe foi imposta, o autor, ora agravante, requereu assistência judiciária (Id.

82219179 dos autos de origem), mediante a apresentação de contas de energia, declaração de imposto de renda do ano de 2018, mesmo depois de recolhida as custas iniciais.

Diante da inércia do magistrado, reiterou o pedido no Id. 95430888, sobrevindo nova decisão com o mesmo teor, mantendo-se a omissão sobre a benesse, sobrevindo, então, o presente recurso.

Ocorre que esta Câmara de Direito Privado já firmou precedente no sentido de que deve ser anulado o
decisum
proferido se, antes, não houve publicação/manifestação acerca da justiça gratuita, com, inclusive, abertura de prazo para o depósito das custas processuais, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, I, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO
. Deve ser anulada a sentença se não houve publicação do indeferimento da justiça gratuita com abertura de prazo para o depósito das custas processuais
. O benefício da gratuidade deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem que deles necessitam. Presente a prova da necessidade, o deferimento da gratuidade é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, LXXIV, da CF.”
(TJ-MT 10262622920218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

No entanto, diferente do caso acima analisado, a hipótese dos autos não comporta provimento, haja vista que os documentos que o ora agravante apresenta não atestam sua hipossuficiência.

Isso porque, em pese argumentar sua isenção, o imposto de renda apresentado é do ano de 2018 somente, de modo que não resta comprovado que o pagamento das custas do processo comprometerá o atual sustento e o de sua família.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar às custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses critérios.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento mediante simples afirmação de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferir a pretensão quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, § 3º, do CPC, apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei nº. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Na hipótese, como dito, os documentos apresentados pela parte não são suficientes para comprovar sua incapacidade financeira, de modo que o pedido deve ser indeferido e, via de consequência, novamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial mediante recolhimento das custas remanescentes.

Ademais, as custas iniciais foram prontamente pagas pela parte autora, o que evidencia, mais uma vez, a sua capacidade financeira.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL CAPACIDADE FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“
Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido”
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).”
(TJ-MT 10030714420228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Por outro lado, há no caso, notadamente em razão do novo valor da causa, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, § 6º, do CPC,
in verbi
s:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º do CPC).

Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6º, do CPC.
”
(N.U 1021826-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais na origem de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT, devendo a parte autora ser novamente intimada para, querendo, proceder com a emenda à inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023